Tribunal: TJPA
Processo: 0004426-53.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004426-53.2018.8.14.0133

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004426-53.2018.8.14.0133
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM – 4ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO
.

DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: Desembargador XXXXX

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO (ART. 226 do CPP). REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas e testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória.

2
. O apelante foi preso com a motocicleta e uma calça jeans pertencente a vítimas, não havendo dúvidas quanto à participação no evento delituoso,
portanto, não há que se falar em ausência de provas do crime ou de provas insuficientes que possam a obstar a manutenção da condenação dos apelantes, seja no que se refere à autoria, seja pertinente à materialidade do delito.

3
.
No que concerne à dosimetria, tem-se que o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, se utilizando de tal valoração negativa para cominar a pena em patamar superior ao mínimo
.

4.
A expressão
culpabilidade
pode ter duas acepções. Numa delas é considerado o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP, onde o juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal.

No caso em apreço tem-se que o fato de o agente
ter percorrido todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de uns comparsas, fugindo do local com a res furtiva
, é inerente ao tipo penal, não restando demonstrado, pelo magistrado em sua fundamentação, de que forma o apelante transbordou daquilo que já é previsto pela norma, por esta razão, tenho que o referido vetor há que ser considerado neutro
.

5. Pena redimensionada
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva.

6.
Em relação ao pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica, observa-se que compete ao Juízo das Execuções Penais a apreciação do pleito, nos termos do art. 66, da LEP (Lei nº 7.210/1984), razão pelo qual o pleito defensivo também deve ser indeferido.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDO

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004426-53.2018.8.14.0133.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM – 4ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO.

DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: Desembargador RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO (ID’s nº 13182990 e nº 13182993), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, § 2º-A, I do CPB, conforme sentença de ID nº 13182989.

Narra a peça acusatória que em 07/05/2018, por volta das 02h, a vítima Carlos Germano de Souza Vieira, encontrava-se em sua residência, localizada no Bairro da Marambaia, em companhia de sua mãe Gracilene de Souza Vieira, quando todos foram surpreendidos por quatro indivíduos, estando dois usando camisas no rosto e os outros dois com os rostos descoberto.

Reporta a denúncia que os indivíduos disseram as vítimas para terem calma, pois estavam em busca do cofre, onde havia a quantia de R$ 5.000,00, e que se tratava de “parada dada”, sendo aquela casa onde o “Paraíba” guardava o dinheiro.

Assevera a peça exordial que o ofendido Carlos, informou aos acusados que se tratava de um equívoco, pois naquele local não residia nenhum “Paraíba”. No entanto, o apelante WELLINGTON retrucou que o ofendido estava mentindo, vez ser filho do “Paraíba”. Os assaltantes, então, passaram a recolher os pertences das vítimas levado joias, roupas, televisores, dinheiro, além de uma motocicleta.

Informa também a peça acusatória que no dia seguinte ao crime os acusados foram presos quando conduziam a moto roubada no assalto, tendo, na ocasião, a vítima reconhecido o recorrente WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO, porém, por estar nervosa, não teve certeza quanto ao reconhecimento do denunciado JOSIAS PINHEIRO DOS SANTOS, contudo afirmou que possuía certa semelhança com um dos assaltantes.

Em suas razões recursais (ID’s nº 13182990 e nº 13182993), a defesa requer a absolvição do recorrente, por ausência de provas e ausência do reconhecimento dos acusados por não ter sido observado a forma prevista no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, em razão da reavaliação das circunstâncias judiciais. Por fim, requer a retirada do monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões (ID’s nº 13182997, nº 13182998 e nº 13182999), o representante do Ministério Público, em primeiro grau, pugnou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

O Procurador de Justiça Criminal Luiz Cezar Tavares Bibas, na condição de custos legis, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas no tocante ao afastamento das circunstâncias judiciais referentes as consequências e circunstâncias do crime (ID nº 13355776).

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Sr. Desembargador XXXX.

Belém (PA), 04 de abril de 2023.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, cumpre anotar que o apelo não merece provimento.

Com relação à tese absolutória de ausência de provas de autoria do fato criminoso, por ausência de reconhecimento na forma prevista no art. 226 do CPP, passo a analisar.

Verifica-se dos autos que materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas, através do conjunto probatório colhido na fase do inquérito policial como também no curso da

instrução processual, momento em que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas do fato delituoso ou de ausência de reconhecimento dos autores da infração penal que possam

obstar a manutenção da condenação do apelante, seja no que se refere à autoria, seja pertinente à materialidade do crime.

Percebe-se que os depoimentos das vítimas e testemunhas, prestados em juízo, são contundentes e corroboram com as declarações ofertadas em sede policial, como se observa nas mídias audiovisuais, constantes nos ID’s de nº 13182947 à nº 13182980.

Há que se ressaltar também que o apelante foi preso em flagrante delito quando de posse da motocicleta subtraída de uma das vítimas durante o assalto, tendo também sido reconhecido pelo ofendido Carlos Germano, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, tendo também se reportado em juízo que o recorrente WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO, no momento em que foi preso, estava vestindo uma calça jeans subtraída de sua residência (depoimento constante no ID’s nº 13182974 à 13182980).

Nesse entendimento, “A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).

No mesmo sentido é a possibilidade de reconhecimento do recorrente por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

Desta forma, o simples fato do reconhecimento do apelante ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, o que não foi o caso, não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, mormente porque o reconhecimento foi corroborado por outras provas carreadas aos autos. Logo sem subsistência a tese defensiva nesse ponto.

Como se pôde verificar, diante das declarações coerentes e seguras das vítimas e testemunhas, como também através das provas coligidas aos autos, de rigor é a condenação do recorrente, nos termos da r. sentença.

Em face das argumentações ora aduzidas, verifica-se que essa matéria sustentada pela Defesa em nada rescinde, modifica ou altera a sentença vergastada, tendo em vista a presença de outros elementos probatórios capazes de embasar a condenação do recorrente, na medida em que o apelante, além de preso com parte do produto do roubo, foi reconhecido pelas vítimas, não havendo que se falar em absolvição, com base na aplicação do artigo 5º, inciso LVII da CF.

Outrossim, ressalta-se também que foi realizada filmagens do evento delituoso próximo à residência das vítimas, através do circuito interno de segurança de outras casas próximas do local, o que também auxiliou na identificação do recorrente pela vítima Gracilene de Souza Vieira, como se constata através das declarações que prestou em juízo constante, conforme constam no ID nº 13182962 à ID nº 13182973. De modo que, o conjunto probatório dos autos demonstra a saciedade tanto a autoria como a materialidade delitiva.

Como visto, após examinar em profundidade as provas dos autos, não há que se falar em insuficiência de elementos para sustentar a condenação do apelante quanto ao crime imputado. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte e da Superior Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, § 2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL).

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL ARTIGO 226 CPP). IMPOSSIBILIDADE. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, ALÉM DA CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACUSADO ACOMPANHADO DE UM COMPARSA, MEDIANTE EMPREGO DE UMA FACA, ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA.

3. (...).

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime Semiaberto. (TJ-PA 08140878720218140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/05/2022)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO. As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I.

(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 633659 SP 2020/0335817-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Ante ao exposto, nego a questão meritória apresentada.

Em relação a tese defensiva de impugnação da pena base aplicada na dosimetria, em razão da reavaliação das circunstâncias judiciais, passo a analisar.

Assevera a Defesa do apelante que a dosimetria da pena aplicada ao recorrente na sentença condenatória se encontra equivocada, na medida em que não deveria valorizar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e a consequências do crime.

Eis o teor da fundamentação do Juízo monocrático ao fixar a pena-base imposta ao apelante:

(...) DA DOSIMETRIA DA PENA.

Réu: WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO.

Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsas, fugindo do local com a res furtiva; o réu registra antecedentes criminais (fl. 137); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima; consequências extrapenais foram graves, uma vez que estas no pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas que não receberam na totalidade os bens roubados; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena. Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, II, § 2º-A, I, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 08 (oito) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. Inexistem causas de diminuição de pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal).

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, para, em consequência, CONDENAR WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). pena essa que deve ser cumprida em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional do Estado, reconhecendo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.(...).

No que concerne à dosimetria, tem-se que o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, se utilizando de tal valoração negativa para cominar a pena em patamar superior ao mínimo. Tenho, contudo, que não procedeu escorreitamente o magistrado, pois, ao meu sentir, se utilizou de premissas que são inerentes ao tipo, ou mesmo argumentos genéricos, para negativar alguns dos vetores. Vejamos.

A culpabilidade do apelante foi considerada negativa, tendo o magistrado afirmado que:

Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de uns comparsas, fugindo do local com a res furtiva.

A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.

A expressão
culpabilidade
pode ter duas acepções. Numa delas é considerado o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP, onde o juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal.

No caso em apreço tem-se que o fato de o agente
ter percorrido todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de uns comparsas, fugindo do local com a res furtiva
, é inerente ao tipo penal, não restando demonstrado, pelo magistrado em sua fundamentação, de que forma o apelante transbordou daquilo que já é previsto pela norma, por esta razão, tenho que o referido vetor há que ser considerado neutro.

Vejamos a jurisprudência:

No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal (STJ, HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

Assim, não há como se manter como desfavorável tal circunstância.

No que concerne às circunstâncias e consequências do crime, tem-se que estas foram assim valoradas pelo magistrado singular:

“As circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima”.

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, de modo que, se constatado que o modus operandi empregado na prática do delito é inerente ao tipo penal, não é possível a valoração negativa, como, a meu ver se afigura o caso dos autos.

Quanto as consequências, segundo o juiz de piso: “
foram graves, uma vez que estas no pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas que não receberam na totalidade os bens roubados.”

Sabemos que as consequências do crime se referem ao mal causado pelo crime em específico, que transcende ao resultado típico do delito.

Portanto, não pode o apelante ter sua pena base aumentada sob a fundamentação de que o crime é danoso para a vítima, uma vez que isso é fato inerente ao delito do mesmo modo que a recuperação ou não da res furtiva, devendo, deste modo receber valoração neutra.

De modo que, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao apelante, há que ser dado parcial provimento ao apelo, passando a pena base, pelo crime de roubo, art. 157, caput, do CPB, a ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)dias multa.

Tal e qual o magistrado singular, não vislumbro, na 2ª fase da dosimetria, a presença de atenuantes ou agravantes, mantendo a pena no mesmo patamar anterior.

Na 3ª fase atento para a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, II, § 2º-A, I, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço)
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. Inexistem causas de diminuição de pena.

No que concerne ao regime de cumprimento da reprimenda, este permanece inalterado no SEMIABERTO
, pois a condenação restou cominada em patamar superior a 04 anos de reclusão, incidindo assim a regra constante no art. 33, § 2º, b, do CPB, ficando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução.

Ante ao exposto, defiro a questão meritória apresentada.

Em relação ao pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica,
observa-se que compete ao Juízo das Execuções Penais a apreciação do pleito, nos termos do art. 66, da LEP (Lei nº 7.210/1984),
razão pelo qual o pleito defensivo também deve ser indeferido
. Nesse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR - CONCESSÃO DO SURSIS - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - INVIABILIDADE - FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO - DECISÃO FUNDAMENTADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esteja o Juízo da Execução autorizado a decidir sobre a suspensão condicional da pena, conforme redação do art. 66, inc. III, alínea d, da Lei de Execução Penal, não há falar em concessão da benesse quando não preenchidos os requisitos subjetivos do art. 77 do CP. 2. A imposição de fiscalização da prisão domiciliar por meio da monitoração eletrônica trata-se de faculdade atribuída ao Julgador, que deverá avaliar a necessidade e adequação de sua fixação no caso concreto.

(TJ-MG - AGEPN: 10000212634760001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2022).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, somente em relação a dosimetria da pena, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/05/2023